Tribunal: TJMT
Processo: 1002868-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002868-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SARA LIMA NASCIMENTO - CPF: 012.166.741-32 (AGRAVADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL — POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — EXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.

COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS — DEMONSTRAÇÃO.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que exige como requisito à investidura, que o candidato tenha “
conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
” (STJ, AgInt no RMS 63910/DF).

Ademais, demonstrado que não está a ocorrer choque de horários entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, possível é a acumulação dos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Sara Lima Nascimento
contra ato do
Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá
e da
Coordenadora de Gestão de Pessoas
, deferiu a liminar.

Assegura que a agravada já exerce o cargo de Professor no Município de Várzea Grande, razão pela qual lhe foi negada a posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, o qual “
não possui natureza técnica, apesar da nomenclatura, devendo ser reconhecido ainda que, em sede de mandado de segurança, não é possível a dilação probatória, especialmente no que tange à demonstração da compatibilidade e/ou incompatibilidade de horários de ambos os cargos.
”.

Assevera que, “
no tocante à compatibilidade de horários, há de ser considerado não somente o choque efetivo de horários entre as aulas, mas também de tempo de refeição, deslocamento intermunicipal, trânsito intenso e descanso necessário e suficiente para sua adequada recuperação
”.

Afiança que “
o Supremo Tribunal Federal definiu que os cargos que impliquem a prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica não podem ser considerados como cargos técnicos, não se enquadrando no conceito constitucional
”; logo, “
é indubitável que o cargo pleiteado de TDI não é técnico, apesar da nomenclatura que influencie o engano, pois se trata claramente de atividade repetitiva e

meramente burocrática, não exigindo formação técnica para tanto, até mesmo porque se trata repetidamente do cuidado contínuo de crianças, não havendo tecnicidade nisso.
”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 77426453).

Contrarrazões (Id. 80214950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 84202991), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Diante do exposto, defiro o pedido liminar pretendido, determinando a suspensão do despacho 113/2020, que impediu a impetrante de tomar posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e, via de consequência, proceda a regular nomeação da impetrante para o cargo. A administração, após a nomeação, posse e organização de lotação e escala de trabalho, poderá aferir a compatibilidade de horários entre os cargos referidos, desde que a análise utilize os critérios elencados, nos termos desta decisão. Notifique-Se a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7o, I, Lei n. 12.016/09).

Oficie a Procuradoria Geral do Município sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n.12.016/2009).

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). [...]. (Id. 77007971, fls. 184).

Sara Lima Nascimento, servidora efetiva do Município de Várzea Grande a exercer o cargo de Professor, Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, realizado pelo Município de Cuiabá, e foi aprovada em vigésimo oitavo (28o) lugar para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI.

Foi nomeada no dia 6 de dezembro de 2019, todavia, após análise dos documentos necessários à posse, foi notificada pela Diretora de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá acerca da impossibilidade de acumulação dos cargos.

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]

Para se decidir acerca da possibilidade ou não de acumulação de cargos públicos, na hipótese de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a primeira questão é compreender o significado da expressão “
técnico ou científico
”, que está no artigo 37, XVI,
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Nada obstante alguma dificuldade em conceitua-la, entendo que visou esta disposição constitucional permitir que o conhecimento adquirido no exercício do cargo técnico possa ser útil no desempenho do magistério e que os conhecimentos científicos desenvolvidos neste último possam ser utilizados no aprimoramento da técnica versada no primeiro.

[...] Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. [...] (MIRANDA, Pontes de.
Comentários à Constituição de 1946
. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

Corolário lógico é que a simples nomenclatura de
técnico ou científico
não basta, visto que “
cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com
habilitação específica

de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.”. (
STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 63910/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2020
).
[sem negrito no original]

Postas essas premissas, é necessário verificar se o cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil
pode ser qualificado como
técnico
ou
científico
.

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 220, de 22 de dezembro de 2010 que “
dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação
”, preceitua que:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (8) cargos, quais sejam:

[...]

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de
atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão
. [sem negrito no original]

Em relação à estruturação do cargo Técnico em Desenvolvimento Infantil, está na referida Lei:

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I – TDI 1 – nível elementar (em extinção);

II – TDI Médio + profissionalizante – habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

III – TDI Superior – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

IV – TDI Superior + Especialização – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. [...].

Art. 7-A [...]

Parágrafo único.
O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível àquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia
, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório. [sem negrito no original]

À vista dos expressos termos desses dispositivos, verifica-se que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil deve ser considerado como
técnico
ou
científico
para o fim de se admitir a acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que, em qualquer dos níveis exige-se
habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.

Ademais, é necessário consignar que, em sintonia com o artigo 3o, III, da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 220, de 22 de dezembro de 2010, o Edital do concurso público, em seu Anexo IV, descreve as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil:

Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Responsável pelo
planejamento pedagógico e pelas ações educativas
contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. (Processo Judicial Eletrônico no 1003469-33.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 28526874, fls. 7). [sem negrito no original]

Logo, é de se observar que não são atividades meramente burocráticas, ou de caráter repetitivo, mas sim, especializadas, entre as quais está a responsabilidade “
pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas
” e, quanto a estas, dúvida alguma há de que exige-se formação especializada para o desempenho.

É de se anotar, ainda, que o cargo de

Professor, perfil: Nível Superior, para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental
, exercido pela agravada, possui como requisito a formação em curso de nível superior de
Pedagogia
ou licenciatura plena com pós-graduação específica, nos termos do artigo 9o da Lei do Município de Várzea Grande no 3.797, de 8 de agosto de 2012, que “
dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino
”. Já o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil exige, no mínimo, a habilitação em ensino médio com profissionalização específica, ou,
Licenciatura Plena em Pedagogia
, conforme está no Anexo III, do Edital
no 2, de 23 de julho de 2019.

No caso, portanto, a questão se resume em verificar se há ou não compatibilidade de horários entre o exercício dos cargos
de
Professor, perfil: Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental e de Técnico em Desenvolvimento Infantil, de acordo com o que está estabelecido na Lei Mais Alta.

Sara Lima Nascimento, repise-se, é servidora efetiva do Município de Várzea Grande a exercer o cargo de Professor, perfil: Nível Superior, para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, realizado pelo Município de Cuiabá, e restou aprovada em vigésimo oitavo (28o) lugar para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI.

Foi nomeada no dia 6 de dezembro de 2019, todavia, após análise dos documentos necessários à posse, foi notificada pela Diretora de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá acerca da impossibilidade de acumulação dos cargos. (Processo Judicial Eletrônico no 1003469-33.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 28526868, fl. 1).

Por entender que não há ilegalidade na acumulação dos cargos públicos, impetrou o mandado de segurança, objeto deste agravo. A liminar foi deferida no dia 18 de fevereiro de 2020. Na data de 20 de fevereiro de 2020, tomou posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil. (Id. 77642954, fls. 2).

Pois bem.

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]. [sem negrito no original]

A agravada, no Centro Municipal de Educação Infantil, Doutor Leonel de Moura Brizola, localizado no Município de Cuiabá, exerce o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
com uma jornada de trabalho de trinta (30) horas semanais,
no período matutino, das 6:00 às 12:00 horas, consoante
Declaração de Assiduidade
prestada pela Diretora da referida unidade de ensino.

[...] Declaramos para os devidos fins e efeitos legais que a servidora Sara Lima Nascimento, CPF no 012.166.741-32 e matrícula no 4902552, é servidora efetiva da Secretaria Municipal de Educação, lotada no CMEI Dr. Leonel de Moura Brizola, no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, atribuída no período matutino, das 6:00 hrs às 12:00 hrs, totalizando uma carga horária de 30 horas semanais,
não tem nenhuma falta durante este período e sendo assídua e pontual
.

[...]

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021. (Id. 77642954, fls. 3). [sem negrito no original]

Já o cargo de
Professor é exercido na Escola Municipal de Educação Básica Doutor Gabriel Müller, situada no Município de Várzea Grande,
de segunda a sexta-feira, no período vespertino, das 13:00 às 17:00 horas, a cumprir uma jornada de vinte e cinco (25) horas semanais, nos termos da declaração prestada pela Diretora da mencionada unidade educacional.

[...] Declaramos para os devidos fins de direito e efeitos legais, que a Professora Sara Lima Nascimento, é funcionária lotada nesta Unidade Educacional, no período vespertino 13:00 às 17:00 horas, ministrando aulas no 2o Ano do 1o Ciclo bi ano letivo 2020/2021.
Informo ainda que a mesma é responsável, assídua e pontual, não contendo nenhum registro na Unidade Educacional que desabone sua conduta
. (Id. 77642954. Fls. 10). [sem negrito no original]

Dessa forma, é de se constatar que, na hipótese, não
está a ocorrer choque de horários entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, circunstância que torna possível a acumulação dos cargos exercidos pela agravada.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021